Tribunal: TJMT
Processo: 1001158-91.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001158-91.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LENOR SALVATORI - CPF: 148.004.701-53 (APELANTE), MURILO IZYCKI - CPF: 049.647.969-57 (ADVOGADO), MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 960.687.441-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENOR SALVATORI - CPF: 148.004.701-53 (APELADO), MARIA DA LUZ DOS SANTOS SILVA - CPF: 960.687.441-91 (APELADO), MURILO IZYCKI - CPF: 049.647.969-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FILIPE MARTINS WERLANG - CPF: 007.908.069-32 (ADVOGADO), FILIPE MARTINS WERLANG - CPF: 007.908.069-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE DETENTO EM PRESÍDIO – HOMICÍDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE VIGILÂNCIA E GUARDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA DOS PAIS COM O FILHO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para a sua configuração, basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

2. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências de penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da Constituição Federal.

3. A reparação por dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

4. É indevido o pensionamento mensal em benefício dos pais que não comprova a dependência financeira com o falecido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por LENOR SALVATORI E OUTRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos e Morais e Materiais”, julgou parcialmente procedente o pedido formulado inicial, para condenar o ente estatal a pagar:

a) indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$40.000,00 (quarenta mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b) indenização por dano material – referente aos serviços póstumos – no valor de R$780,00 (setecentos e oitenta reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso e com juros moratórios a partir da data da citação.

A sentença ainda condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §3o do inciso I do art. 85 do CPC.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso, como causa de pedir recursal, sustenta a ausência de responsabilidade em virtude do ocorrido no interior do presídio.

Assevera que não se pode admitir que a responsabilidade civil do Estado seja objetiva, uma vez que esta, se houvesse, seria por omissão, acarretando a responsabilidade subjetiva, razão pela qual não se aplica o art. 37, §6o da CF.

Em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, argumenta que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, porque em descompasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pleiteia que os juros e a correção monetários sejam fixados a partir do arbitramento, utilizando-se como índice de recomposição a TR, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Os autores, LENOR SALVATORI E OUTRO, apresentaram recurso adesivo requerendo a majoração dos danos morais para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), como também

a reforma da sentença, com a condenação do Estado ao pagamento de pensão equivalente a 2/3 do salário-mínimo por mês a ambos os apelantes, desde a data do sinistro, corrigidos também pelo IGPM e com juros de mora de 1% ao mês, contados (juros e correção) a partir do evento danoso (Súmulas 45 e 54 do STJ), de forma vitalícia.

Os autores e o Estado de Mato Grosso apresentaram suas contrarrazões. (id. 42979633 e 42979637)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 50770952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

Dito isso, conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por LENOR SALVATORI E OUTRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos e Morais e Materiais”, julgou parcialmente procedente o pedido formulado inicial, para condenar o ente estatal a pagar: a) indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$40.000,00 (quarenta mil reais), corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); b) indenização por dano material – referente aos serviços póstumos – no valor de R$780,00 (setecentos e oitenta reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso e com juros moratórios a partir da data da citação.

Logo, cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade ou não do Poder Público quanto ao evento morte - assassinato - do filho dos autores enquanto permanecia sob a custódia do Estado.

A responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure, há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, instituindo a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa e decorre da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do Estado, se seria subjetiva ou objetiva.

Contudo, é importante ressaltar o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da aplicação da teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário
841526/RS
, julgado sob o ângulo da
repercussão geral (Tema 592)
, vejamos:

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.
(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).
(Grifei)

No caso dos autos, não há dúvida de que houve omissão do ente público, uma vez que restou comprovado que o detento, Diego dos Santos Salvatori, foi morto dentro do Complexo Penitenciário Major Eldo de Sá Correa, por ação provocada por outros presos, com causa morte definida como
“Politraumatismo e instrumento contundente”,
conforme consta na Certidão de Óbito, bem como pelas reportagens que instruem a exordial.

Desse modo, é fato inconteste que o óbito se deu quando este estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar a sua integridade física e moral, a teor do disposto no artigo 5o, XLIX, da Carta Magna,
in verbis:

Art. 5o.
(...)

XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

Nesse prisma, não há que se falar em exclusão da responsabilidade estatal sob o argumento de que o detento fora morto por terceiros e não por ação do Estado, pois este devia e podia agir para evitar o dano.

Outrossim, no já citado precedente do colendo Supremo Tribunal Federal (RE 841.526), ficou assentado ser
"dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral",
sendo que a responsabilidade civil estatal somente será afastada
"nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso"
, o que não é a hipótese dos autos.

Portanto, evidenciado que a morte do filho dos autores, ora recorridos, decorreu da falta do dever de vigilância na Penitenciária Major PM Eldo Sá Correa - Presídio da Mata Grande, e comprovado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, imperiosa a confirmação da sentença no ponto que reconheceu a responsabilidade estatal pelo dano.

Quanto ao dano moral,
o juiz deve ter em mente o princípio de que não pode ser fonte de lucro, visto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de perda e na diminuição da autoestima pessoal e familiar.

A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano o mais completamente possível e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. O valor a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido, destaca-se lição deduzida por SÉRGIO CAVALIERI FILHO,
in verbis
:

“
Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais”.

Desta via, é sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao
status quo ante
. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

Quanto ao valor fixado
em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor, totalizando R$40.000,00 (quarenta mil reais), verifica-se que é motivo de insurgência de ambos os recursos, sendo que o Estado de Mato Grosso requer a sua redução e os autores a sua majoração para o valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

Diante disso, analisando as peculiaridades da situação posta em julgamento, somado aos parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência desta colenda Câmara Julgadora em hipóteses semelhantes, tem-se que o valor fixado pelo juízo
a quo
mostra-se justo e razoável, sem que isso represente um enriquecimento sem causa ou se afaste do caráter repressivo e pedagógico inerente à reparação.

A propósito, esta Casa de Justiça, em caso análogo, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE DE PRESO POR OUTROS DETENTOS- ASFIXIA MECÂNICA – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – RESPONSABILIDADE DO ESTADO- DANO MORAL – CONFIGURADO - VALOR REDUZIDO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA- INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 841526/RS, em repercussão geral, fixou a tese que “em caso de inobservância do dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Carta Magna, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Demonstrado que o óbito se deu quando o detento estava sob a guarda dos agentes estatais, os quais tinham o dever legal de resguardar sua integridade física e moral, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado na ocorrência do evento danoso.

É sabido que a reparação do dano moral, em casos tais, possui função meramente compensatória, com o objetivo de suavizar o pesar, pois impossível se faz retornar ao status quo ante. Assim, a justa indenização deve ser baseada em um juízo de ponderação, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes.

(...) (N.U 0060344-50.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019)

Por fim, no tocante à pensão por morte
, insta consignar que para a sua concessão deve ser comprovada a dependência econômica entre as partes, ou seja, esta não se presume.

Neste sentido é a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DANO MORAL E MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – MORTE DE DETENTO POR AGRESSÕES FÍSICAS SOFRIDAS DENTRO DA CADEIA PÚBLICA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – DANO MATERIAL – PENSÃO VITALÍCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RENDA E DA DEPENDÊNCIA FINANCEIRA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – ÍNDICE OFICIAL DA REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – REDUZIDO – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. É dever do Estado zelar pela integridade física dos detentos que estejam nas dependências da penitenciária, devendo prestar a devida segurança no local, nos termos do art. 5o, XLIX, da CF. Os danos morais devem ser mantidos, pois atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É indevido o pensionamento mensal em benefício dos pais do falecido que não comprova a dependência financeira, nem tão pouco a renda auferida por seu filho
. A atualização dos valores, para fins de correção monetária e juros de mora, deve observar a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997; Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando fixados em demasia. (N.U 0016847-25.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 08/06/2017) (g.n)

No caso em tela, não se olvida que os recorrentes são, de fato, os genitores do falecido. Todavia, esta condição, por si só, não basta para ser reconhecida a dependência econômica que, conforme afirmado, depende de comprovação. Nada obstante, do conjunto probatório colacionado aos autos, denota-se que os apelantes não colacionaram qualquer documento que comprove que estes eram dependentes do
de cujus
.

Nesse diapasão, como os recorrentes não lograram êxito em comprovar as alegações feitas, conclui-se que não há que se falar em dependência econômica entre os apelantes e o
de cujus
, de maneira que correta a sentença ao julgar improcedente este pedido.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação principal e adesivo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021